Tribunal: CARF
Processo: 16327.902391/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902391/2010-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.305 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 07/05/2005
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DCTF
RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO NO RECURSO VOLUNTÁRIO.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte deve
juntar aos autos, dentro do prazo legal, elementos probatórios hábeis à
comprovação do direito alegado. Novos documentos apresentados em grau de
recurso voluntário são aceitos quando se contrapõem a fatos surgidos no
decorrer do processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente para
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito com base no conjunto probatório e
informações constantes nos autos, mas sem homologar a compensação por ausência de análise
do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRJ para complementar o acórdão e verificar
a existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902391/2010-36
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.305 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902391/2010-36

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-32.678, de 13 de setembro
de 2013, da 3a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, não conhecendo do direito creditório.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Por meio do Despacho Decisório de f. 12, foi negada a homologação das
compensações informadas na Declaração de Compensação de no 14914.70431.200705.1
3.045014, na qual figura crédito a título de “pagamento indevido ou a maior”, resultando no
valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados, no importe
de R$ 22.547,45, acrescido de multa de mora e juros de mora.
Na fundamentação do referido despacho, consta o seguinte texto:

Irresignada, a contribuinte encaminhou a manifestação de inconformidade de f. 3
a 9, na qual alega que:
- A DCTF original foi entregue sem a contemplação do crédito;
- A DCTF original foi retificada em 23/06/2010 (doc. 5) e já apresenta o crédito
controvertido;
- Houve o recolhimento de R$ 358.437,06 conforme DARF anexo (doc. 6), mas o
valor efetivamente devido era de R$ 325.167,96.
Sustenta, por fim, que o mero equívoco de ordem formal (erro no preenchimento
da competente DCTF) não pode tolher o seu direito creditório, conforme precedentes
administrativos e preceitos constitucionais que cita.
A 3a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, em razão de ausência de prova. Acórdão dispensado de ementa de acordo com a
Portaria SRF no 1.364/2004.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.305 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902391/2010-36

A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ/FNS, conforme Termo de
Ciência Por Decurso de Prazo, no dia 09/11/2013 (e-fls. 48) e apresentou recurso voluntário no
dia 26/11/2013 (e-fls. 50 a 79), destacando em síntese o que segue:
A Recorrente destaca que o crédito em discussão neste processo refere-se ao IRRF
recolhido indevidamente no valor de R$ 21.978,21.
Alega a Recorrente que a não homologação do Per/Dcomp ocorreu devido a um
erro da própria Recorrente, a qual entregou a DCTF original sem contemplar o crédito, contudo
esclarece que essa DCTF foi retificada e o erro foi corrigido.
Explica a Recorrente que o crédito declarado refere-se a IRRF sobre prêmio de
aposentadoria complementar (PAC) pagos, em 02/05/2005, aos funcionários Marli Duarte Bacci
e Maurício Kokumai que foram desligados da empresa. Contudo, por erro no cálculo, o citado
prêmio foi pago a maior e ocorreu, por conseguinte, um recolhimento a maior do IRRF. Junta à
peça de obstáculo a planilha com os cálculos:

Em recurso voluntário, a Recorrente juntou os demonstrativos dos valores de
Prêmio de Aposentadoria Complementar pagos e os valores corretos, bem como a assinatura dos
ex-funcionários anuindo com o débito em conta corrente dos valores pagos a maior, colaciona
ainda a DIRF que demonstra ter declarado o valor correto à Receita Federal.
Por fim, requereu a reforma da decisão da DRJ, com a consequente homologação
da compensação pretendida. Requereu, ainda, o cancelamento da cobrança efetivada através do
Processo Administrativo n.° 16327.902.475/2010-70.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.305 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902391/2010-36

A Recorrente destaca ter efetuado a retificação da DCTF para espelhar
recolhimento indevido de IRRF.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ reconheceu ter havido a retificação
da DCTF, mas essa foi realizada após a intimação do despacho decisório e, com isso, deveria a
Recorrente ter juntado provas que comprovassem a correção realizada na DCTF, conforme
trecho extraído do voto abaixo:
(...)
Neste momento processual, a Interessada deveria demonstrar o fundamento da alteração
que promoveu em sua DCTF, de forma a provar a existência do seu direito creditório.
Entretanto, tão somente a partir de cópias das DCTF anexadas aos autos pela
Interessada não é possível concluir pela existência do direito creditório.
Na DCTF retificadora (f. 77), constata-se que a Interessada reduziu o valor pago do
débito para R$ 325.167,96, valor este que indicaria um indébito de R$ 33.269,10, se
confrontado com o valor pago de R$ 358.437,06 registrado no DARF. Entretanto, a
Interessada não comprovou que o valor do débito é aquele valor menor, de forma a
caracterizar o erro de preenchimento.
Alegar sem fundamento em provas é o mesmo que nada alegar.
Deste modo, na falta de prova da existência do direito creditório, voto pela
improcedência da manifestação de inconformidade.
Em recurso voluntário, a Recorrente juntou aos autos documentos para comprovar
o origem do erro, bem como outros documentos que demonstram ter os ex-funcionários
conhecimento do equívoco apontado nos cálculos em relação ao prêmio de aposentadoria
complementar (PAC), contudo tais documentos foram trazidos aos autos apenas no recurso, não
tendo a DRJ analisado seu conteúdo.
A autoridade julgadora deve se orientar pelo princípio da verdade material quando
da apreciação das prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos. O princípio da ampla defesa, por outro lado, garante ao contribuinte o direito de
defender-se plenamente de todos os fatos e fundamentos dentro do processo administrativo.
A apresentação da prova documental em momento processual posterior é possível
desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a motivação
constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de homologação da
compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170 do Código
Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Em que pese ter a Recorrente juntado os documentos apenas em grau de recurso,
em obediência à verdade material que deve pautar os processos administrativos e da formalidade
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.305 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902391/2010-36

moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei 9.784/99, o contribuinte tem a
possibilidade de juntar documentos indispensáveis para sua defesa mesmo após a manifestação
de inconformidade.
Para evitar vícios ao processo com eventual supressão de instância, entendo que
deve o processo retornar à DRJ para que essa analise a documentação juntada no recurso
voluntário e complemente a r.decisão considerando os novos documentos apresentados.
Por todo o exposto, voto em dar provimento em parte ao Recurso Voluntário,
tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente para reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito com base no conjunto probatório e informações constantes
nos autos, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRJ para complementar o acórdão e verificar a existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital